Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-43.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701325-43.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS ANDRE DA SILVA CAMPOS APELADO: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator James Eduardo Oliveira em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 65125129). Assim, verificado o fim do afastamento, redistribuam-se os autos ao e. Desembargador, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator